Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706032-29.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEI GILMAR QUINTO DOS SANTOS APELADO: EDNALVA VIEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEI GILMAR QUINTO DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais, proposta por EDNALVA VIEIRA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel situado no Condomínio Rural Bouganville, Conjunto C, Lote 28, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em face da sucumbência mínima da autora, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$40.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade foi suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 25646869). A DEFENSORIA PÚBLICA requereu a intimação pessoal do réu assistido para se manifestar sobre a sentença, a fim de evitar a interposição de recurso desnecessário, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, diante das infrutíferas tentativas de contato telefônico (ID 25646872). O pedido foi indeferido pela decisão de ID 25646873. Em suas razões recursais (ID 256468760), o réu/apelante sustenta, em síntese, que nunca trabalhou para a requerente, pois, ao contrário, ambos trabalhavam juntos na loja de festa, como sócios. Alega que vivia com a apelada, na condição de marido e mulher, desde meados de 2011, antes da mudança para o imóvel objeto da lide, que ocorreu em 2013. Afirma que trabalha na portaria do condomínio, recebendo o salário no valor de R$1.500,00, dos quais R$1.000,00 é usado para pagar as dívidas do imóvel, destacando os depoimentos testemunhais prestados em Juízo que corroboram suas alegações. Argumenta que passou a exercer a posse sobre o imóvel na constância da relação afetiva existente entre as partes, que não foi reconhecida judicialmente como união estável. Informa que em setembro de 2015 a requerente abandonou o imóvel, deixando dívidas de condomínio no valor de R$16.374,59. Assevera que, após o abandono da área por parte da requerente, passou a dar função social ao imóvel, fazendo plantações para sua sobrevivência, criando animais de estimação e melhorando a sua infraestrutura, o que demonstra a melhor posse da área. Frisa que a autora em nenhum momento comprovou que a sua posse é injusta, pois se utilizou somente do documento referente à Cessão de Direitos de um imóvel localizado em uma invasão, de modo que a sua posse não foi adquirida ou ocupada de forma violenta ou injusta. Destaca que, para a ocorrência do esbulho, pressupõe-se que a vítima seja desapossada do bem por meio de uma invasão, sendo o possuidor expulso da coisa; contudo, o réu reside de forma legítima e pacífica no bem desde o início do ano de 2015. Enfatiza que deve ser ressarcido de todos os valores pagos a título de condomínio, além de outras dívidas que quitou, referentes ao imóvel, bem como que o direito de retenção do bem deve ser resguardado até que receba a compensação integral, diante da boa-fé e da posse justa. Salienta que também não há prova do contrato de comodato e que apenas as testemunhas da apelada afirmaram tal situação, que se mostra isolada nos autos e, por isso, não pode prevalecer. Tece considerações quanto aos artigos 1.196 e 1.219, do Código Civil, e artigos 373, inciso I, 557, 558 e 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, bem como o conhecimento e provimento do recurso, para que o pedido inicial seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 25646763). A autora requereu que fosse certificada a tempestividade da apelação, ao fundamento de que uma simples petição não possui o condão de suspender o prazo para a interposição do recurso (ID 25646880), tendo a Secretaria do Juízo de origem informado na certidão de ID 25646882 a forma como se processa a contagem do prazo pelo sistema, por meio do qual foi atribuído à DEFENSORIA PÚBLICA o prazo de 10 dias para ciência do ato, no qual foi determinado que requeresse o que entender de direito, no prazo de remanescente de 2 dias para recorrer. Contrarrazões apresentadas (ID 25646887), suscitando a preliminar de intempestividade do recurso do réu, ao fundamento de que, apesar da prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, a Defensoria Pública interpôs a apelação 39 dias úteis após a intimação pessoal. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto no ID 25646876, suscitada pela autora nas contrarrazões (ID 25646887), a Defensoria Pública manifestou a ciência do despacho. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que a alegação formulada pela apelada – de que a petição de ID 25646872 não teria o condão de interromper o prazo recursal – merece acolhimento. Registre-se que o artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2016, dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, bem como considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Por outro lado, a Portaria GC 160, DE 11/10/2017, tornou obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efetivo recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (art. 2o), de modo que as citações e intimações ocorrerão na forma do art. 5o, nos seguintes termos: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A sentença de ID 25646869 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19/02/2021, tendo o sistema registrado a ciência da DEFENSORIA PÚBLICA em 01/03/2021, conforme se verifica da aba expedientes do processo na primeira instância, de modo que o prazo em dobro para recorrer terminaria em 15/04/2021. Em 09/04/2021, a DEFENSORIA PÚBLICA requereu a intimação pessoal do réu assistido, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a sentença, a fim de evitar a interposição de recurso desnecessário, em razão das infrutíferas tentativas de contato por telefone (ID 25646872). O Juízo de origem indeferiu o pedido, determinando o retorno dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito no prazo remanescente para recorrer de 2 dias (ID 25646873). Confira-se: Determina o art. 186, §2o do CPC: "§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada." Na hipótese destes autos a Defensoria Pública requer a intimação da parte visando decidir quanto à conveniência de interpor recurso de apelação. Ocorre que o ato processual a ser praticado é de natureza técnica e independe de manifestação própria da parte. Sendo assim, indefiro o pedido de intimação pessoal. O sistema registrou ciência da Defensoria Pública da sentença em 01/03/2021. O prazo de 30 dias para recorrer tem termo final em 15/04/2021. Retornem os autos à Defensoria Pública para requerer o que entender de direito, no prazo remanescente para recorrer, ou seja, 2 dias. (g.n). A Defensoria Pública interpôs a apelação em 28/04/2021 (ID 25646876), e, em razão da dúvida suscitada pela autora quanto à tempestividade do recurso (ID 25646880), a secretaria do Juízo de origem certificou que o sistema registrou a ciência da citada decisão em 26/04/2021, data a partir da qual transcorreria o prazo remanescente de 2 dias para recorrer (ID 25646882), nos seguintes termos: De acordo com a decisão de ID 88748626, ficou consignado que o prazo final para manifestação da parte ré, pela Defensoria Pública, seria 15/04/2021. Contudo, para se devolver os autos à Defensoria Pública, no sistema, é preciso que seja formado um ato de comunicação. A partir daí é criado um expediente, que recebe um número. Aqui, o expediente referente a decisão de ID 88748626 recebeu a identificação no 14639851 (conforme imagem anexa). A Defensoria Pública é parceira de expedição. Desta forma, e para todos os outros parceiros, o sistema automaticamente atribui o prazo de 10 dias para a Defensoria ter ciência do ato, só a partir desta ciência é que se conta o prazo realmente atribuído, que neste caso foi dos 2 dias remanescentes, conforme determinado. Assim, o PJe registra a contagem do prazo com, repete-se, os 10 dias para ciência mais os 2 dias de prazo (conforme imagem do expediente formado). Registre-se, contudo, que a petição formulada pela Defensoria Pública em primeiro grau, no ID 25646872, não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do recurso adequado. Nos termos dos artigos 186, §1o, e 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de 15 dias úteis, em dobro, para a interposição de apelação, a fim de combater a sentença (ID 25646869), iniciou-se em 01/03/2021 (segunda-feira) e findou em 15/04/2021 (quinta-feira). Nesse contexto, o recurso foi interposto em 28/04/2021, quando escoado o prazo legal para apelar, de modo que está intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Por fim, ressalto ter sido observado o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada a oportunidade à Defensoria Pública para que se manifestasse sobre a intempestividade deste recurso, conforme acima destacado. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator